Tribunal: STJ
Processo: 0001438-08.2022.8.16.0119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860837 - PR
(2025/0044869-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LUIZ ALEXANDRE MOSER
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR048250
ROBSON FUMAGALI - PR050412
VINICIUS MEDINA CAMPOS - PR077901
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
NEWTON DORNELES SARATT - PR038023
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROGÉRIO PIRES MORAES - PR066049
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO
DEXIS SICREDI DEXIS
ADVOGADOS
: JOSÉ GONZAGA SORIANI - PR018083
LAÍS FERREIRA CABAU - PR062239
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em agravo em recurso especial, nos autos de ação declaratória de
impenhorabilidade de imóvel em que se discutia a distribuição dos ônus
sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA54042976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1f4ce6f5-dba0-4d67-b280-80c18f2d6110

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição na aplicação da
Súmula n. 284 do STF, diante da alegada negativa de prestação jurisdicional
indicada de forma específica, com pedido de acolhimento dos embargos para sanar
o vício; e (ii) saber se houve contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ, por
entender a parte que a fixação de honorários pela causalidade prescinde de
reexame de provas, com pedido de acolhimento dos embargos para afastar o óbice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. O acórdão embargado ressaltou que, contrariamente ao que se afirma nas razões
recursais, a alegada negativa de prestação jurisdicional foi deduzida de modo
genérico, sem indicação específica dos pontos omissos ou contraditórios, o que
atrai a Súmula n. 284 do STF. Destacou ainda que análise da aplicação do
princípio da causalidade para fixação de honorários sucumbenciais demanda
reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ. Por fim, registrou a
prejudicialidade do conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
______________________________________________________________
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
16/11/1994;
nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em
STJ, AgInt no
relator
25/8/2020;
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em 1°/9/2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54042976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1f4ce6f5-dba0-4d67-b280-80c18f2d6110

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1f4ce6f5-dba0-4d67-b280-80c18f2d6110

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860837 - PR (2025
/0044869-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LUIZ ALEXANDRE MOSER
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR048250
ROBSON FUMAGALI - PR050412
VINICIUS MEDINA CAMPOS - PR077901
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
NEWTON DORNELES SARATT - PR038023
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROGÉRIO PIRES MORAES - PR066049
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
EMBARGADO
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
POUPANCA
E
INVESTIMENTO DEXIS SICREDI DEXIS
ADVOGADOS
: JOSÉ GONZAGA SORIANI - PR018083
LAÍS FERREIRA CABAU - PR062239
EMENTA

Documento eletrônico VDA51959059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 4d8b7513-e37f-43bc-88be-7d9e617f26cc

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE
DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em agravo em recurso especial, nos autos de ação declaratória de
impenhorabilidade de imóvel em que se discutia a distribuição dos ônus
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição na aplicação da
Súmula n. 284 do STF, diante da alegada negativa de prestação jurisdicional
indicada de forma específica, com pedido de acolhimento dos embargos para sanar o
vício; e (ii) saber se houve contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ, por
entender a parte que a fixação de honorários pela causalidade prescinde de reexame
de provas, com pedido de acolhimento dos embargos para afastar o óbice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. O acórdão embargado ressaltou que, contrariamente ao que se afirma nas razões
recursais, a alegada negativa de prestação jurisdicional foi deduzida de modo
genérico, sem indicação específica dos pontos omissos ou contraditórios, o que atrai
a Súmula n. 284 do STF. Destacou ainda que análise da aplicação do princípio da
causalidade para fixação de honorários sucumbenciais demanda reexame de fatos e
provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ. Por fim, registrou a prejudicialidade do
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração, que
não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA51959059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 4d8b7513-e37f-43bc-88be-7d9e617f26cc

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes
no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado”.
______________________________________________________________
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
16/11/1994;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em
STJ, AgInt no
relator
25/8/2020;
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em 1°/9/2020.
RELATÓRIO
LUIZ ALEXANDRE MOSER opõe embargos declaratórios ao acórdão
assim ementado (fls. 771-772):
Direito processual civil. Agravo interno. Ação declaratória de impenhorabilidade
de imóvel. Ônus sucumbenciais. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, em ação
declaratória de impenhorabilidade de imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora, que deu o imóvel
em garantia hipotecária, deve arcar com os ônus sucumbenciais, com a aplicação do
princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51959059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 4d8b7513-e37f-43bc-88be-7d9e617f26cc

3. A alegada violação do
do CPC não prospera, pois a parte recorrente
art. 1.022
não demonstrou de forma específica em que ponto o acórdão proferido nos embargos
de declaração permaneceu omisso ou contraditório, aplicando-se a Súmula n. 284 do
STF.
4. A análise da aplicação do princípio da causalidade para fixação de verba
honorária sucumbencial implica em reexame de provas, o que é inviável nesta
instância especial, em razão do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
"1. A análise do princípio da causalidade para fixação de
Tese de julgamento:
honorários sucumbenciais implica reexame de provas, vedado em instância especial."
CPC, arts. 1.022, 85 e 86.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.742.912/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
29/3/2021;
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.620.394/SP,
em
STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro Luis
31/8/2020;
AREsp n. 1.628.525/PE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020.

Alega contradição do acórdão quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ e
da Súmula n. 284 do STF, pois teriam sido indicados os pontos sobre os quais recaía
a negativa de prestação jurisdicional apontada (por não ter o Tribunal aplicado
corretamente a legislação e por não se manifestar sobre decisões de outros tribunais);
e porque a análise do recurso demanda apenas interpretação de normas legais
relativas à distribuição dos ônus sucumbenciais, dispensando o reexame de provas,
razão pela qual não se aplicaria o óbice sumular mencionado.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados
os vícios alegados.
Contrarrazões pela rejeição do recurso (fls. 794-795, 798-801 e 813-814).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51959059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 4d8b7513-e37f-43bc-88be-7d9e617f26cc

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
As questões levantadas nas razões recursais foram coerentemente
examinadas, com justificativas fundamentadas para as conclusões adotadas.
Primeiramente, reconheceu-se a deficiência da fundamentação do recurso
especial, porquanto a suposta ofensa ao
do CPC foi deduzida de forma
art. 1.022
genérica – limitada à alegação de ausência de enfrentamento dos argumentos e de
inobservância dos precedentes invocados – sem a exposição específica e
fundamentada da apontada contrariedade à lei federal, autorizando a aplicação da
Súmula n. 284 do STF.
Confira-se (fls. 778-779):
II - Violação do
do CPC
art. 1.022
A alegada violação do
do CPC não enseja o êxito do recurso especial,
art. 1.022
pois a parte recorrente, limitando-se a indicar, de modo genérico, afronta ao
mencionado dispositivo legal, não demonstrou em que ponto o acórdão proferido nos
embargos de declaração permanecera omisso e contraditório.
Desse modo, ante a impossibilidade de compreender a questão
infraconstitucional arguida, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do STF.

Na sequência, fez-se uma abordagem da jurisprudência desta Corte acerca
da responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, destacando que, no
contexto da controvérsia verificada no caso em análise, a análise da aplicação do
princípio da causalidade para fixação de verba honorária implica em reexame de
provas, o que é inviável nesta instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, indicou-se que a parte recorrente não atendeu aos requisitos
formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial sobre a matéria.
Confira-se (fls. 779-780):
III - Violação dos arts. 85 e 86 do CPC
Documento eletrônico VDA51959059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 4d8b7513-e37f-43bc-88be-7d9e617f26cc

A respeito da condenação aos honorários sucumbenciais, o Tribunal de origem
em observância ao princípio da causalidade entendeu não ser o caso de atribuir a vera
honorária aos agravados, nestes termos (fls. 471-474):
De acordo com o princípio da causalidade, a parte que der causa à propositura
da demanda responderá pelas custas e despesas processuais, bem como pelos
honorários advocatícios. [...]
Embora tenha logrado êxito no reconhecimento da impenhorabilidade do
imóvel, foi o próprio autor quem deu o imóvel em garantia hipotecária na execução
proposta pela parte apelada, para posteriormente ajuizar a presente ação. [...]
Embora, como regra geral, haja necessidade da existência de vencedor e de
vencido, para aplicação do princípio da sucumbência, as despesas processuais devem
ser carregadas por quem, de modo objetivo tenha dado causa para que outro viesse se
defender em Juízo, com plena aplicação do princípio da causalidade.
O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência.
Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente
é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas
despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando,
embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide. [...]
Assim, face ao princípio da causalidade, cabe ao apelante, ora autor, arcar com
os consectários da sucumbência, pois poderia ter averbado na matrícula do imóvel
que o imóvel se tratava de bem de família.
Alterar referido entendimento, notadamente a respeito da incidência do princípio
da causalidade para a condenação em honorários advocatícios, importaria no
revolvimento de fatos e provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no
sentido de que a análise da aplicação do princípio da causalidade para fixação de verba
honorária sucumbencial implica em reexame de provas, o que é inviável nesta
instância especial, em razão do enunciado da Súmula n. 7 do STJ (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.742.912/SP,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
6/4/2021;
AREsp n. 1.620.394/SP,
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AgInt no
3/9/2020;
AREsp n. 1.628.525/PE,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
3/8/2020)

Por último, consignou-se a prejudicialidade do conhecimento do dissídio
jurisprudencial alegado sobre a matéria, pois a incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Documento eletrônico VDA51959059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 4d8b7513-e37f-43bc-88be-7d9e617f26cc

Confira-se (fl. 780):
IV - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.898.375/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.611.756/GO,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
relator Ministro
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018.

Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o acórdão
embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade, contradição,
omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na opinião
da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem algum
vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos
aclaratórios, que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma do
entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/12/2021, DJe de
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
15/12/2021;
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Documento eletrônico VDA51959059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 4d8b7513-e37f-43bc-88be-7d9e617f26cc

Além disso, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do
§ 1o,
art. 489,
VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de
distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes,
mas não às súmulas e aos precedentes meramente persuasivos (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
DJe de
relatora Ministra
19/9/2022,
23/9/2022; REsp n. 1.698.774/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/9/2020, DJe de
.
9/9/2020)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.

Documento eletrônico VDA51959059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 4d8b7513-e37f-43bc-88be-7d9e617f26cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.860.837 / PR
Número Registro: 2025/0044869-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003808820138050119
00008381620248160119
00014380820228160119
00014947520218160119
00027322720248160119
00040460820248160119
00051221420178160119
00370480620228160000
10077977520218260001 14380820228160119 14947520218160119 20230000250719 27322720248160119
370480620228160000 3808820138050119 40460820248160119 51221420178160119 8381620248160119
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ ALEXANDRE MOSER
ADVOGADOS : BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR048250
ROBSON FUMAGALI - PR050412
VINICIUS MEDINA CAMPOS - PR077901
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
NEWTON DORNELES SARATT - PR038023
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROGÉRIO PIRES MORAES - PR066049
LYZANDRE VOGT - DF059701
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
Documento eletrônico VDA54009634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:30
Código de Controle do Documento: e059fea8-8725-4704-b68a-1044faf4f979

DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DEXIS
SICREDI DEXIS
ADVOGADOS : JOSÉ GONZAGA SORIANI - PR018083
LAÍS FERREIRA CABAU - PR062239
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - BEM DE FAMÍLIA (VOLUNTÁRIO)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ ALEXANDRE MOSER
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA - PR048250
ROBSON FUMAGALI - PR050412
VINICIUS MEDINA CAMPOS - PR077901
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
NEWTON DORNELES SARATT - PR038023
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROGÉRIO PIRES MORAES - PR066049
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DEXIS
SICREDI DEXIS
ADVOGADOS
: JOSÉ GONZAGA SORIANI - PR018083
LAÍS FERREIRA CABAU - PR062239
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:30
Código de Controle do Documento: e059fea8-8725-4704-b68a-1044faf4f979

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:30
Código de Controle do Documento: e059fea8-8725-4704-b68a-1044faf4f979